Tribunal: TJSP
Processo: 0003018-23.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva – Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva – Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não exigiu a condição de reincidência específica Aplicação do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990 – Precedentes deste E.TJSP - Manutenção da decisão AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003018-23.2020.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante GABRIEL
LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
2
VOTO No 836
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003018-23.2020.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA - DEECRIM UR10
AGRAVANTE: GABRIEL LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime -
Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de
progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento
da fração de 3/5 da pena - Insurgência defensiva

Descabimento - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius,
com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena,
exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de
regime prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica Aplicação do
lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990
Precedentes deste E.TJSP - Manutenção da decisão AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado GABRIEL LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA, contra a r.
decisão copiada às fls. 26, que indeferiu pedido de retificação do cálculo
para alterar o lapso de pena necessário para fins de progressão de regime.
O agravante, em suas razões recursais, alegou que
não é reincidente específico e, por isso, deve ser adotado no cálculo o
lapso de cumprimento de 40% previsto no inc. V, do art. 112 da LEP,
razão pela qual faz jus a aplicação das modificações trazidas pela Lei no
13.964/2019, uma vez que mais favorável. Requer, assim, a reforma da
decisão para aplicar a lex mellius, retificando-se o cálculo de penas para
constar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão
de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal (fls. 01/05).
Ofertada a contraminuta (fls. 22/23), o d. Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 24) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls. 36/39.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
4
O agravante foi declarado incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e condenado à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão. Por ser reincidente, já que o recorrente ostentava anterior
condenação definitiva, o cálculo de penas foi elaborado tomando por base
a fração de 3/5 para fins de progressão de regime.
Somente por isso, reputo escorreita a utilização
da fração de 3/5 (60%) para fins de previsão do lapso de cumprimento da
pena necessário para a progressão de regime, em cálculo corretamente
homologado.

Nesse sentido observo que, não pode ser aceita a
tese defensiva de que, o inciso VII, do art. 112 da LEP, acrescido após a
edição da Lei 11.364/19, somente é aplicável a condenados reincidentes
específicos para, assim, permitir que à reincidência genérica se faça incidir
o prazo de cumprimento da pena de 40% para a progressão de regime,
previsto no inc. V, do mesmo art., 112, da LEP, que dispõe que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
5
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
I - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado;
II - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
6
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.” (grifei).
Assim não se pode aceitar que a expressão
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” diz respeito
unicamente a sentenciados reincidentes específicos, bem como não
prevalece visando a adoção do lapso previsto no inc. V do art. 112 da LEP,
ao reincidente comum, dispositivo este que, sem margem a dúvidas, é
aplicável, exclusivamente, “se for primário” o sentenciado.
No caso vertente, é incontroverso que o agravante é
reincidente, devendo ser utilizada a fração de 3/5 ou 60% para a progressão
do regime. Esta Corte já deliberou reiteradamente sobre o tema. Confira-
se:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)
Consecução a progressão de regime somente
após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de
crime hediondo, nos casos em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
7
reeducando é reincidente Impossibilidade de
redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos
primários. Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária - Natureza do ilícito penal anterior
Irrelevância Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0002081-13.2020.8.26.0521;
Relator(a):
Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de
Registro: 06/05/2020).
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas.
Retificação.
Impossibilidade.
Inviável
o
afastamento da aplicação do prazo de 60%
para fins de progressão de regime, nos termos
do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
8
Penal, uma vez que a fração prevista se baseia
na recidiva do agente, independentemente de
sua natureza. Recurso não provido” (Agravo
de
Execução
Penal
0000972-
95.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM
UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data
do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro:
18/05/2020).
“Agravo.
Homologação
de
cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência.
Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do
delito hediondo ou equiparado. Alegação de
cumprimento de lapso de 40% da pena para
progressão. Inexistência de previsão legal a
exigir que a reincidência seja específica.
Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo
improvido” (Agravo de Execução Penal
0001045-67.2020.8.26.0154; Relator
(a):
Damião
Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
9
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM
UR8 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a
RAJ; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de
Registro: 13/05/2020).
“... é importante ter-se em vista a finalidade
pretendida pela lei, a qual, no caso da Lei
13.964/19, intitulada “Pacote Anticrime”, é
enrijecer as penas aplicadas aos crimes de
maior gravidade, como é o caso em tela que
trata do crime de tráfico de drogas. E, da
leitura do art. 112 da LEP, fica evidente a
preocupação do legislador em dar tratamento
diverso
aos
condenados
primários
e
reincidentes quanto ao benefício da progressão
de regime, de modo que seria ilógico não
abarcar a reincidência genérica. Assim,
incabível a aplicação do lapso de 40% da pena
previsto no art. 112, V, da LEP, pretendido
pela defesa, haja vista ser, expressamente, o
destinado aos condenados primários pela
prática de crime hediondo ou equiparado.
Tratar condenados reincidentes genéricos
como primários, além de parecer injusto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
10
transmite a equivocada ideia de que o retorno
à criminalidade, a reiteração criminosa não é
grave e algo a ser evitado, havendo penalidade
mais severa para o seu desestímulo. Não faria
sentido, então, a distinção e maior rigor penal
apenas quanto aos reincidentes específicos.
Adotar o posicionamento pretendido pela
Defesa seria ignorar a finalidade da lei e
esvaziá-la de sua efetividade e alcance social”.
(Rel. Desembargador Xisto Rangel, Agravo de
Execução
Penal
no
0001087-19.2020.8.26.0154, j. 13/05/2020).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
Progressão de regime- Retificação de cálculo
-
Sentenciado
reincidente

Condenação
anterior pelo delito de tráfico na forma
privilegiada Crime hediondo - Reincidência -
Pleito -Irrelevante a condição de reincidente
específico - Lei 13964/2019 que não exigiu a
condição de reincidência específica - Lapso de
3/5 que deve ser mantido - Manutenção da
decisão - AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0000970-28.2020.8.26.0154,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003018-23.2020.8.26.0521 -Voto no 836
11
Desembargador
Silmar
Fernandes,
j.
13/05/2020 - grifei).
Ressalte-se que a lei penal, nas oportunidades
em que a reincidência específica incide em algum instituto, o faz
expressamente, o que não ocorreu no caso vertente, uma vez que a Lei no
13.964/2019 sequer faz menção ao termo reincidente específico, de modo
que, se o legislador não fez tal distinção, não cabe ao julgador fazê-lo.
Destarte, a decisão guerreada se encontra em
conformidade com o entendimento de que o percentual de 60%, prevalece
nos casos de reincidência, específica ou não.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
FÁTIMA GOMES
Relatora